Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709276-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Complemente-se a inicial, sob pena de indeferimento, para: i) retificar o valor da causa, adequando-o ao proveito econômico visado, complementando as custas; ii) efetuar o depósito exigido pelo CPC 968, II. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator